Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600252-42.2024.6.16.0071
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-16

Inteiro teor:
15/11/2024
Número: 0600252-42.2024.6.16.0071

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 30/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Impugnação ao Registro de Candidatura, Registro de Candidatura - RRC - Candidato,
Cargo - Vereador, Inelegibilidade - Analfabetismo
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600252-
42.2024.6.16.0071 (DRAP - 0600249-87.2024.6.16.0071), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pelo Ministério Público Eleitoral e, em consequência, deferiu o registro de candidatura
de Marta Magalhães dos Santos ao cargo de vereadora no município de Uniflor/PR, nas eleições de
2024. (Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Marta Magalhães
dos Santos, ao cargo de vereadora, pelo Partido Podemos no município de Uniflor/PR.
(Impugnação pelo Ministério Público Eleitoral o registro de candidatura de Marta Magalhães dos
Santos para concorrer ao cargo de vereadora, sob o número 20007, pelo Podemos no município de
Uniflor-Pr, com fundamento na ausência de comprovação de alfabetização da candidata, requisito
estabelecido pela art. 14, § 4º, Constituição Federal e pela Resolução TSE nº 23.609/2019. ) RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
(EMBARGANTE)
GUSTAVO ROSA MATIAS (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADA)
MARTA MAGALHAES DOS SANTOS (EMBARGADA)
EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN (ADVOGADO)
DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44141824
18/10/2024
13:51
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.030

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE
CANDIDATURA 0600252-42.2024.6.16.0071 – Uniflor – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUSTAVO ROSA MATIAS - OAB/PR107580
EMBARGADA: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
EMBARGADA: MARTA MAGALHAES DOS SANTOS
ADVOGADO: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN - OAB/PR79990
ADVOGADO: DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - OAB/PR77175
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Ementa: ELEIÇÕES 2024. DIREITO
E L E I T O R A L .
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . R E G I S T R O D E
CANDIDATURA. ALFABETIZAÇÃO DA
CANDIDATA. CONTRADIÇÃO INTERNA
NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por
partido político contra acórdão que negou
provimento ao recurso e manteve a
sentença que deferiu o registro de
candidatura de pessoa alegadamente não
alfabetizada. O embargante argumenta
contradição no acórdão, sustentando que a
candidata seria tecnicamente analfabeta,
apesar de ter apresentado diploma
supletivo, e requer o reconhecimento da
inelegibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em
definir se houve contradição interna no
Num. 44141824 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813513865700000043091841
Número do documento: 24101813513865700000043091841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:19:29

acórdão que justificaria a oposição dos
embargos de declaração, considerando o
alegado descumprimento do requisito
constitucional de alfabetização para a
elegibilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição que autoriza a oposição de
embargos de declaração é aquela de ordem
interna, ou seja, quando há incongruência
entre os fundamentos da própria decisão, e
não entre a decisão e a expectativa da
parte.

4. A simples discordância quanto à
valoração da prova ou interpretação do
direito não configura contradição interna
apta a justificar a oposição de embargos.

5. No caso, o embargante não indicou
contradição interna no acórdão, limitando-
se a reiterar sua insatisfação com a análise
sobre a alfabetização da candidata.

6. Embargos de declaração não se prestam
para rediscutir a causa já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7 Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A contradição que justifica a oposição de
embargos de declaração é a interna ao
acórdão, ou seja, entre seus próprios
fundamentos e conclusões, e não em
relação à interpretação do direito ou
valoração da prova feita pela parte.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 4º; CE, art. 275; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: TSE, ED no
AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. Min.
Edson Fachin, DJE 03/12/2020; TSE, ED no
RHC nº 060005816/CE, rel. Min. Tarcísio
Vieira de Carvalho Neto, DJE 06/10/2020;
TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos
Alberto Costa Ritzmann, DJE 07/02/2020.

Num. 44141824 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813513865700000043091841
Número do documento: 24101813513865700000043091841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:19:29

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 16/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração (id. 44066009) opostos pelo União Brasil de Uniflor em face
do acórdão nº 64.272, sob a alegação de contradição.

Alega o embargante que haveria contradição no acórdão, uma vez que a candidata não
comprovou adequadamente sua alfabetização, requisito constitucional para elegibilidade,
conforme o art. 14, § 4º, da Constituição Federal. Sustenta que a candidata é tecnicamente
analfabeta, com base em sua incapacidade de redigir adequadamente um texto simples, e que o
comprovante apresentado (diploma supletivo) não demonstra a conclusão efetiva dos estudos.
Assim, requer o provimento dos embargos para reconhecer a inelegibilidade da candidata.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
44117652).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado na
sessão do dia 23/09/2024 (id. 44066270) e as razões foram protocoladas na mesma data
(id. 44066009).

Intimada a procuradoria Regional Eleitoral em 07/10/2024 (id. 44115761),
protocolou suas contrarrazões tempestivamente na mesma data (id. 44117652)

Inicialmente é necessário relembrar o teor da súmula n. 11 do Tribunal Superior
Eleitoral, segundo a qual "No processo de registro de candidatos, o partido que não o impugnou
não tem legitimidade para recorrer da sentença que o deferiu, salvo se se cuidar de matéria
constitucional."

No caso, o União Brasil de Uniflor não impugnou a candidatura em questão e
tampouco recorreu da decisão de primeiro grau, requerendo habilitação nestes autos
apenas quando o recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral já havia sido julgado
por esta Corte.

Contudo, trata-se a matéria em questão de causa de inelegibilidade
Num. 44141824 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813513865700000043091841
Número do documento: 24101813513865700000043091841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:19:29

estabelecida constitucionalmente, no art. 14, § 4º, da Constituição Federal.

Portanto, a legitimidade do partido para opor embargos somente nesta fase
está salvaguardada pela exceção da parte final da súmula.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos e das suas respectivas contrarrazões, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.

No caso posto a julgamento, o embargante aponta contradição no acórdão
que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que deferiu o registro de
candidatura, uma vez que a candidata não teria comprovado adequadamente sua
alfabetização, requisito constitucional para elegibilidade, conforme o art. 14, § 4º da
Constituição Federal.

Sustenta que a candidata é tecnicamente analfabeta, com base em sua
incapacidade de redigir adequadamente um texto simples, e que o comprovante
apresentado (diploma supletivo) não demonstra a conclusão efetiva dos estudos. Assim,
requer o provimento dos embargos para reconhecer a inelegibilidade da candidata.

Colaciona julgados que, segundo sua ótica, dariam sustentação à tese.

Os embargos não prosperam.

Encontra-se assente na doutrina que a contradição apta a justificar a
oposição de embargos de declaração são somente aqueles internos à decisão inquinada,
isto é, quando há incongruência entre partes distintas da decisão, como ensina
MARINONI:

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera
dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não
decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de
fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a
conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos nos
tribunais, com a ementa da decisão. Representa incongruência lógica entre
Num. 44141824 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813513865700000043091841
Número do documento: 24101813513865700000043091841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:19:29

os distintos elementos da decisão judicial, que impedem o intérprete de
apreender adequadamente a fundamentação dada pelo juiz ou tribunal. Há
contradição quando a decisão contém duas ou mais proposições ou
enunciados incompatíveis. Obviamente, não há que se falar em contradição
quando a decisão se coloca em sentido contrário àquele esperado pela parte.
A simples contrariedade não se confunde com contradição.
[MARINONI, Luiz Guilherme et al. Novo curso de processo civil: tutela dos
direitos mediante procedimento comum, vol. 2 - 3ª ed. rev., atual. e ampl. -
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 550]

A mesma orientação pode ser encontrada na uniforme jurisprudência dos
tribunais:

(...)
3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a de
ordem interna, isto é, entre elementos da própria decisão, e não entre o
aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão.
Precedentes.
(...) [TSE, ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE
03/12/2020]

(...)
2. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, "a contradição que
possibilita o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna
no acórdão hostilizado, examinada entre as respectivas premissas e a
conclusão, e não relativa ao entendimento da parte acerca da valoração da
prova ou da escorreita interpretação do direito" (ED-AgR-AR nº 955-71/MT,
Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 2.8.2017).
(...) [TSE, ED no RHC nº 060005816/CE, rel. min. Tarcísio Vieira de Carvalho
Neto, DJE 06/10/2020]

(...)
4. A contradição que permite o acolhimento de embargos de declaração é a
contradição interna, ou seja, entre os argumentos da decisão. A alegada
divergência entre a decisão recorrida e o texto da legislação e entre aquela e
outros entendimentos jurisprudenciais não é hipótese de contradição que
justifique o manejo de embargos.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 55861, rel. Carlos Alberto Costa Ritzmann, DJE
07/02/2020]

(...)
2. A contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é
aquela interna à decisão, quando há descolamento lógico entre as premissas
e a conclusão.
(...) [TRE-PR, ED no RE nº 61576, rel. Jean Carlo Leeck, DJE 29/10/2019]

No caso, o embargante sequer tece qualquer fundamentação quanto a qual
seria a contradição interna existente no acórdão, concentrando sua fundamentação na
discordância quanto à análise realizada concernente à alfabetização da candidata.
Num. 44141824 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813513865700000043091841
Número do documento: 24101813513865700000043091841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:19:29

O que pretende, em verdade, é rediscutir a causa, o que não pode ser
admitido pela estreita via dos embargos.

CONCLUSÃO

Portanto, inexistindo contradição no acórdão, assim considerada aquela
interna, e não se prestando os embargos de declaração para rediscussão de matéria já
julgada, REJEITO.

DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL (1327) Nº 0600252-
42.2024.6.16.0071 - Uniflor - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: UNIAO BRASIL - UNIFLOR - PR - MUNICIPAL - Advogado do(a)
EMBARGANTE: GUSTAVO ROSA MATIAS - PR107580- EMBARGADA: MARTA MAGALHAES
DOS SANTOS- Advogados da EMBARGADA: EDUARDO CARVALHO ANGELO MARIN -
PR79990, DANILO RODRIGUES DE FIGUEIREDO - PR77175 - EMBARGADO: PROMOTOR
ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16.10.2024

Num. 44141824 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/10/2024 13:51:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24101813513865700000043091841
Número do documento: 24101813513865700000043091841
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/11/2024 17:19:29